Tribunal: CARF
Processo: 16327.903897/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903897/2009-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.918 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Relatório
Trata o processo de pedido de compensação formulado pelo contribuinte, por
meio de PER/DCOMP, que não foi homologado pela DEINF SÃO PAULO porque teria
constatado inexistir crédito disponível de CPMF suficiente relativo ao DARF indicado, conforme
o constante do despacho decisório em anexo.
Cientificada desse despacho decisório, a empresa apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando, em síntese:
A Per/Dcomp 21534.57075.031105.1.3.040514 não foi homologada pois a
Requerente deixou de demonstrar o recolhimento indevido no montante de R$ 12.501,14
em DCTF. (...).
4. Portanto, fica evidente que o motivo da não homologação do Per/Dcomp foi que
a Requerente errou o preenchimento da DCTF, onde deixou de demonstrar o pagamento
indevido ou a maior.
5. Como se sabe, o principio da legalidade, estabelecido pelo art.5°, II da
Constituição Federal, estabelece o padrão de conduta da administração pública em todos
os seus níveis. Sendo assim, os atos administrativos seguem o disposto na lei. Em relação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903897/2009-29
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903897/2009-29

ao Direito Tributário, o principio da legalidade (art. 150, I da CF) veda a cobrança de
tributos sem previsão legal. Dessa forma, para que exista cobrança de imposto, existe
necessidade de seu fato gerador e todos os seus elementos estejam previstos em lei.
6. Ademais, tratando-se de fato gerador vigora o principio da verdade material,
segundo o qual a conseqüência tributária somente ocorrerá se o evento efetivamente se
verificar no plano fenomênico.
7. E no caso em questão, não ocorreram as circunstâncias que a própria lei
estabelece como necessárias a gerar incidência tributária. O que ocorreu foi equivoco no
preenchimento da DCTF especificamente no campo "débito apurado" onde na original foi
incluído valor maior do que o devido, equivoco este, que a requerente se prontificou em
retificar (Doc. 4).
8. O fundamental, contudo, é que o credito apontado na Per/Dcomp original
realmente existe, como demonstrado nos item II dessa manifestação.
9. Pois bem, no caso em concreto, o débito foi compensado na data de seu
vencimento com credito devidamente comprovado por informações demonstradas em
DCTF retificadora e em guia de recolhimento (DARF).
10. O Conselho de Contribuintes decidiu reiteradamente em favor dos contribuintes
no tocante ao "erro de fato" (...).
11. Diante das razões expostas, a Requerente pede seja julgada procedente a
presente Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
(I) a homologação da compensação relacionada a PERDCOMP n°
21534.57075.031105.1.3.040514;
(II) sejam efetuadas diligências para comprovação das alegações antes
mencionadas.
Ato contínuo, a DRJ-CAMPINAS (SP) julgou a Manifestação de Inconformidade
do contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA CPMF
Data do fato gerador: 13/07/2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
É pré requisito indispensável à efetivação da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o que não pode ser admitida. A mera alegação de erro, desacompanhada de provas,
não se presta a evidenciar a existência do crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado. Anexou ainda aos autos elementos adicionais de prova
visando comprovar o seu direito creditório.
É o relatório.
Voto
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903897/2009-29

Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposto pagamento
indevido de Darf de CPMF. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente apresentou
Declaração de Compensação que foi indeferida pela Autoridade Tributária sob o argumento de
que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a homologação da
compensação.
Em seu Recurso, a Empresa alega que cometeu erro de fato ao preencher
incorretamente a DCTF com valor maior ao efetivamente devido. A fim de comprovar o seu
direito, juntou aos autos elementos probatórios entregues após a ciência do Despacho Decisório
denegatório e Manifestação de Inconformidade.
Nesse passo, a Recorrente narra detalhadamente os fatos que ensejaram o
pagamento indevido:
O Recorrente, no período de apuração Ia semana de Julho, apurou débito de CPMF
- Operações de lançamento a débito em conta (cód. 5869), no valor de R$ 192.477,04.
No entanto, por um equívoco, o Recorrente acabou por efetuar o recolhimento da
CPMF do referido montante em duplicidade. Vejamos.
A CPMF deve ser apurada considerando os fatos geradores ocorridos a partir da 5a
feira da semana anterior (30/06/2005) até 4a feira da semana corrente (06/07/2005) e o
recolhimento deve ser realizado até o 3o dia útil da semana subsequente a de
encerramento do período de apuração (13/07/2005).
Conforme se verifica no extrato do cliente (doe. 8), no dia 05/07/2005, foram
lançados créditos originários de "Câmbio" nos valores de: 1) R$ 4.667.942,03; 2) R$
7.785.561,13, e 3) R$ 38.390.826,88. Na mesma data, foram realizadas operações de
débito originárias de "Liquidação de Ações" nos| valores de: 1) R$ 4.650.271,00; 2) R$
7.756.088,00; 3) R$ 38.245.494,0/ Sobre esta última operação incidiu a CPMF à alíquota
de 0,38%, de maneira deveriam ter sido debitados tão somente os seguintes valores: 1) R$
17.671,03; 2) R$ 29.473,13 e 3) R$ 145.332,88. No entanto, referidos valores foram
debitados em duplicidade, o que acabou gerando o crédito no montante de R$ 192.477,00
e pleiteado nos presentes autos.
Confira-se a tabela abaixo para melhor entendimento.
C
o
n
f
i
r
a
-
Estas operações são facilmente visualizadas no extrato (doe. 8) tanto que ocorreram
na sequência e para melhor esclarecimento estão identificadas pelo número de referência.
Como este procedimento é todo automatizado, tão logo os lançamentos dos débitos
de CPMF na conta do cliente, o sistema acabou por transferir referidos débitos para uma
conta centralizadora de todos os recolhimentos relativos a CPMF a fim de que o
recolhimento relativo ao período de apuração de 30/06/2005 a 06/07/2005 fosse realizado
Referência
Câmbio
Liquidação de Ações
CPMF
Aliquota
1
4.667.942,03
4.650.271,00
17.671,03
0,38%
2
7.785.561,13
7.756.088,00
29.473,13
0,38%
3
38.390.826,88
38.245.494,00
145.332,88
0,38%

50.844.330,04
50.651.853,00
192.477,00

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903897/2009-29

de uma só vez no dia 13/07/2005 (doe. 9). De acordo com o extrato do movimento
contábil (doe. 10), no dia 06/07/2005, foram lançados dois valores exatos de R$
192.477,00, quando o correto era lançar somente um, o que ensejou o recolhimento da
CPMF| em duplicidade. É este o crédito que se pleiteia nos presentes autos.
Frise-se que tão logo constatado o equívoco (21/09/2005), o Recorrente houve por
bem devolver ao cliente os montantes descontados indevidamente (doe. 11), tendo
denominado referida operação como "EstornoF Tarifas". Conforme se verifica, os
montantes creditados se referem exatamentel aos montantes lançados em duplicidade: R$
17.671,03; R$ 29.473,13 e R$| 145.332,88, o que comprova que o crédito pleiteado
pertence ao Recorrente.
E mais, de acordo com a movimentação financeira do cliente (doe. 8) é possível
verificar que não há movimentação suficiente que com suporte à CPMF no montante de
R$ 384.954,00, tal como recolhido pelo Recorrente.
Por fim, não é demais esclarecer que de acordo com o art. 85 do ADCT, tais
operações sequer estavam sujeitas à incidência da CPMF. Isso porque relativas a
operações de compra e venda de ações, realizadas em recintos ou sistemas de bolsas de
valores e no mercado de balcão organizado. Portanto, em tese, houve o recolhimento
indevido do total de R$ 384.954,00, no entanto, como o crédito pleiteado nos presentes
autos está restrito ao montante recolhido em duplicidade, restringe-se o Recorrente em
pleitear tão somente o montante de R$ 192.477,00.
Dessa forma, não resta dúvida que houve verdadeiro erro de fato por parte do
Recorrente ao debitar o montante de R$ 192.477,00 em duplicidade da conta do cliente,
que culminou no recolhimento indevido a título de CPMF, e tendo sido, nesta
oportunidade, efetivamente demonstrado todo o equívoco ocorrido que culminou no
recolhimento indevido do montante de R$ 192.477,00, não há outra saída senão o
reconhecimento do referido crédito que o Recorrente tem o legítimo direito, com a
consequente homologação de todas as compensações vinculadas.
Constata-se no caso ora analisado que, embora a Recorrente tenha feito a
retificação da DCTF intempestivamente, constam nos autos diversos documentos que sugerem a
existência do crédito da empresa por duplicidade no pagamento, tais como: a DCTF retificadora
entregue após a ciência do Despacho Decisório denegatório, lançamentos contábeis, os extratos
da operação específica que gerou o crédito e a composição do DARF relacionado à CPMF paga
a maior.
Assim, tendo em vista esse conjunto indiciário de elementos trazidos pela
Recorrente, entendo que há necessidade de conversão do processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal o analise quanto à sua potencialidade para comprovar o direito creditório da
Empresa, bem como solicite outros elementos necessários à análise do pleito, conforme indicado
nos quesitos desta diligência.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material e do art. 29 do
Decreto n.o 70.235/72, proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal de origem (DEINF SÃO PAULO) realize os seguintes procedimentos:
a) que a Autoridade Fiscal realize qualquer outra verificação ou intimação que
entender necessária para atingir os objetivos da diligência;
b) informar justificadamente se, independentemente de retificação da DCTF, a
documentação juntada aos autos pela Recorrente e a por ventura obtida por meio de intimação
são suficientes para comprovar que houve pagamento indevido e a maior da CPMF nos períodos
envolvidos e nos montantes indicados pela Recorrente. Em caso de apuração de valor divergente
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903897/2009-29

com aquele informado pela Empresa, elaborar demonstrativo e indicar, de forma fundamentada,
os motivos da divergência;
c) após a análise da documentação, a Autoridade Fiscal deverá elaborar relatório,
com os procedimentos realizados e conclusões tomadas; e
d) elaborado o Relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação
sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o processo a este Colegiado para
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital